Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Maus antecedentes. Agravante. Bis in idem. Suspensão condicional da pena.

1 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

2 – Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).

3 - A aplicação da L. 11.340/06 em conjunto com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, não caracteriza bis in idem, pois a circunstância da violência doméstica não é elementar do tipo previsto no art. 147 do CP.

4 - Se o réu registra maus antecedentes por crime de lesão corporal grave contra a mesma vítima, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).

5 - Os maus antecedentes do réu, somados ao histórico de violência contra a vítima, são suficientes para afastar a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II, do CP.

6 – Apelação não provida.